Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. EIRELI. REPRESENTANTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA.
1. À exceção da hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, é inviável a extensão de obrigação da empresa constituída como EIRELI ao seu titular ante a autonomia dos patrimônios, que não se confundem.
2. A citação da empresa na pessoa de sua representante legal, sem que esta tenha figurado em momento algum no polo passivo da demanda executiva, não justifica a propositura de ação em nome próprio sobre os mesmos fatos.
3. Recurso conhecido e não provido.